Tribunal: CARF
Processo: 15463.720508/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720508/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.731 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
KATIA TAVARES SILVEIRA VASQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2013/3111718548707810 (fls. 06/10), relativamente ao ano-calendário
de 2012, na qual foi apurado o saldo de Imposto a Pagar de R$ 8.213,38, conforme
demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720508/2015-42
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720508/2015-42

“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
IMPUGNAÇÃO
Em sendo assim, após a ciência da Notificação de Lançamento, em 04/02/2015
(fl. 20), a contribuinte apresentou impugnação em 05/03/2015 (fl. 03) com as
seguintes alegações:
“(...)

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720508/2015-42

Podem ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pelo própria contribuinte ou com
seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos e foram realizadas no
período da declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 15.550,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontado
pela autoridade lançadora:
A CONTRIBUINTE COMPARECEU À DELEGACIA E DE ACORDO COM
AS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS HAVERÁ GLOSA INTEGRAL DO
GASTO COM O( A) SR(A). MARILENA DE MENEZES CORDEIRO, ESSE
GLOSA
OCORRERÁ
POIS
OS
RECIBOS
NÃO
ATENDERAM
AS
FORMALIDADES
LEGAIS
NECESSÁRIAS
E
EXIGIDAS,
POIS
NÃO
APRESENTAM O ENDEREÇO DO PRESTADOR DO SERVIÇO E INCLUSIVE COM
RECIBO ÚNICO DE R$ 15.550,00.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 27/28), foi a seguinte:
. Analisando o caso concreto, verifica-se que a contribuinte anexou recibo (fl.
11). Neste, verifica-se que está sem indicação do endereço da profissional. No
entanto, tal vício pode ser plenamente suprido pela autoridade fiscal. Não sendo
razoável invalidar o recibo por este motivo. Entretanto, percebe-se na descrição dos
fatos que compõem o recibo que o mesmo não poderá ser aceito, pois a profissional
diz expressamente que se trata de tratamento realizado em 2013, conforme segue
- Considerando que a Notificação de Lançamento se refere ao ano base de
2012, resta considerar não comprovada a despesa para o ano base 2012. Em sendo
assim, deve ser mantida a glosa no montante de R$ 15.550,00.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720508/2015-42

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720508/2015-42

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a ausência da indicação do endereço do prestador dos serviços no recibo
médico.
Já a decisão de piso entendeu que esta falha do recibo pode ser suprida pela
autoridade fiscal, não sendo tal vício suficiente para invalidá-lo, contudo manteve a glosa acima
porque o recibo apresentado dava quitação de serviços médicos prestados em ano-calendário
diverso do constante nesta notificação de lançamento.
Pois bem!
Com a peça recursal, a interessada junta aos autos declaração e novo recibo (e-
fls. 44/45) informando que os serviços foram prestados durante o ano de 2012.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que a
recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal, comprovando a
regularidade dos seus dispêndios médicos.
Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 58
DF CARF MF
Original